Tribunal: TCU
Processo: 022.728/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na licitação para contratação de estudos para a desestatização do Porto de Itajaí.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação formulada pela empresa DTA Engenharia Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Empresa de Planejamento e Logística S.A. (EPL), quanto às condições e especificações constantes do Edital 7/2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. referendar a revogação da medida cautelar de que trata o Acórdão 1699/2020-TCU-Plenário ), ante a descaracterização dos indícios de irregularidades atinentes ao Edital 7/2020 da EPL; 9.3. dar ciência à EPL de que a limitação temporal de atestados para comprovação de qualificação técnica restringe o caráter competitivo da licitação, com afronta ao art. 31 da Lei 13.303/2016; 9.4. dar ciência desta deliberação à representante e à Empresa de Planejamento e Logística S.A. (EPL); e 9.5. arquivar os presentes autos.